Tribunal: TJSP
Processo: 1030832-05.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento – Inteligência do art. 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS